Tribunal: TJMT
Processo: 1014775-59.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
RECURSO ESPECIAL N. 1014775-59.8.11.0000
RECORRENTE: DAISE SOARES PEREIRA FAGUNDES.
RECORRIDO : ESPÓLIO DE LEIANE MARTINS.
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso Especial com pedido de liminar interposto por Daise Soares Pereira Fagundes (ID-37222469) com fundamento no art. 105, III alíneas “a” e “c” da Constituição Federal e no art. 1.029 do CPC, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID-27204490):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Se não demonstrado que a decisão judicial possa causar prejuízo à agravante, esta deve ser mantida.” (RAI n. 1014775-90-59.2019.8.11.0000, Des. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/12/2019).
Opostos Embargos de Declaração foram estes rejeitados – ID-34744462.
A parte Recorrente apresentou Recurso Especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo aduzindo que o acórdão recorrido contraria a regra dos arts. 167 e 168 do Código Civil, art. 76, 1.022, I e II do Código de Processo Civil, além de dissídio jurisprudencial.
Sustenta que o acórdão foi omisso em relação à alegação de que “a petição de id. 20017230 que requereu a penhora do bem imóvel objeto da presente demanda foi juntada por advogado - Dr. Rodrigo Tauil Adolfo - que não possuía procuração nos Autos”, contrariando, assim, o art. 76 do CPC.
E para fundamentar suas alegações no recurso citou os arts. 167 e 168 do Código Civil, defendendo que no direito das obrigações, a boa fé objetiva é dever de conduta dos indivíduos nas relações jurídicas obrigacionais, especialmente no contrato.
Também alegou que o negócio jurídico simulado reconhecido na sentença entre a parte autora e o réu/executado não deve interferir nos direitos de terceiro de boa-fé, ora recorrente, devendo a decisão recorrida ser cassada no ponto que deferiu a penhora sobre o imóvel objeto da anulação.
Outrossim, a Recorrente requereu o conhecimento dos Embargos de Declaração, com manifestação expressa acerca dos referidos dispositivos legais supracitados, como meio de prequestionamento capaz de viabilizar a interposição de Recurso Especial, caso seja mantida a ofensa à Lei Federal.
Requer ao final, seja atribuído efeito suspensivo para determinar a suspensão do acórdão recorrido e determine ao juízo de origem do primeiro grau que suspenda a penhora e avaliação sobre o imóvel objeto da anulação.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões ID 37268964 e 37403490.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não apontou qualquer fundamento relacionado ao efeito suspensivo, deixando de apontar eventual probabilidade do direito ou perigo de dano.
Constata-se do acórdão recorrido que, quando da análise do acórdão recorrido, restou observado, verbis:
“Desse modo, como já afirmado pela parte agravante, o imóvel objeto de penhora, já era, antes da constrição, litigioso, e o fato de servir como garantia do débito discutido nestes autos, não implicará na modificação do status da coisa e do direito do seu titular.
Outrossim, inexiste, nos autos, qualquer prova a dar supedâneo às alegações do recorrente no sentido de que haveria perigo na demora hábil a causar-lhe lesão grave e de difícil reparação.
Assim, entendo que não deve ser deferida, por ora, a tutela de urgência, posto que o conjunto probatório acostado aos autos demonstra a existência apenas de indícios do direito alegado, sendo necessária maior dilação probatória para posterior análise do pleito.
Isso posto, concluo pela necessidade de maior dilação probatória ao presente caso, o que afasta a possibilidade do deferimento da liminar sem a oitiva da parte contrária, porquanto os documentos que instruem a peça de ingresso não são hábeis a comprovar as alegações realizadas pelas partes, não havendo prova contundente capaz de embasar o deferimento do pleito em momento anterior à instrução do processo.”
Outrossim, inexiste qualquer demonstração nos autos eletrônicos, quanto a eventual determinação de alienação do bem objeto da penhora por meio de leilão judicial.
Portanto, não vislumbro no presente caso a probabilidade do direito invocado pela Recorrente apto a justificar o deferimento da liminar.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intimem-se as partes adversas para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III